Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-72.2020.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXAS MENSAL E ANUAL. COTEJO. APREENSÃO DA CAPITALIZAÇÃO. SUFICIÊNCIA PARA LEGITIMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (STJ, SÚMULAS 539 e 541). TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO/GRAVAME. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. TESES FIRMADAS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS ACESSÓRIOS. RESSALVAS: ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E/OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SERVIÇOS EXECUTADOS. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 332, III). MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO COM ENTENDIMENTO ESTRATIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO CONCENTRADA DO RÉU NA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONTRARRAZÕES COM FEIÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Emergindo incontroversos os fatos do que estampa o contrato firmado, a aferição da legalidade e legitimidade de cláusulas contratuais consubstancia matéria exclusivamente de direito por depender tão-somente do enquadramento do avençado com lastro em normatização subalterna ao tratamento que legalmente lhe é dispensado, não dependendo da produção de nenhuma prova, ensejando que a ação seja julgada antecipadamente como expressão do devido processo legal.
2. Encartando a controvérsia matérias exclusivamente de direito que já foram objeto de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, restando firmado teses jurídicas a serem observadas nas ações paradigmáticas que as tenham como objeto, é viável e legítima a prolação de sentença de julgamento liminar de improcedência, ressalvado o reexame da resolução empreendida por ocasião do mérito do recurso, quando deverá ser promovido cotejo analítico entre o decidido e as teses firmadas nos precedentes qualificados que lastrearam o julgamento liminar (CPC, art. 332, II).
3. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
4. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que legitima e autoriza à Cédula de Crédito Bancário, que consubstancia espécie do gênero contrato bancário, a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que seja desqualificada e infirmada (Lei no 10.931/04, art. 28).
5. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a (STJ, súmulas 539 e 541).
6. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, posto que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
7. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da argüição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emirja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação.
8. A tarifa de registro de contrato/gravame eletrônico consubstancia a transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, e, conquanto legitimada essa transmissão de encargos, demanda a subsistência de previsão contratual que permita ao mutuário adequada apreensão da gênese e destinação dos acessórios e, sobretudo, que derivam de custos e serviços que foram fomentados pelo agente financeiro, legitimando o reembolso do vertido, emergindo da ausência de comprovação da efetiva prestação do respectivo serviço referente aos encargos contratuais a impossibilidade de serem transmitidos ao tomador do mútuo (REsp no 1.578.553/SP).
9. Aferido, porquanto incontroverso, que o contrato fora devidamente registrado e o gravame anotado no registro do automóvel objeto do empréstimo garantido por alienação fiduciária, devidamente aparelhada em disposição que encerra essa previsão de forma especificada, não deixando álea para dúvida sobre a imputação dos acessórios ao consumidor/mutuário, a cobrança da tarifa correlata – registro de contrato e gravame -, guardando conformação com os parâmetros praticados no mercado, reveste-se de legitimidade, obstando a invalidação de sua cobrança (Recurso Especial no 1.578.553-SP).
10. Ressoando inexorável que, ao revés do que aduzira o consumidor, não houvera contratação securitária e de serviços de terceiros ilícita e ilegítima, porquanto inexistente essa previsão no concerto firmado entre as partes, inexiste abusividade ou excesso passíveis de legitimarem a interseção do Judiciário de forma a aferir a legalidade de aludidas taxas.
11. Tratando-se de sentença que resolve liminarmente o pedido, rejeitando-o, o desprovimento do apelo, conquanto determinando a sujeição da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios se a parte ré, citada, contrariara o recurso, enseja que a verba sucumbencial compreenda os serviços desenvolvidos no itinerário procedimental, não se afigurando viável, nessa situação, a aplicação do instituto dos honorários recursais, pois a participação do acionado fora concentrada em única interseção processual, devendo ser fixada a verba honorária relativa ao serviço concentrado, sem se cogitar todavia de majoração da verba firmada na sequência (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelação e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários fixados. Unânime.